Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA JÁ QUITADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O ADIMPLEMENTO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. INSCRIÇÃO ILÍCITA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de repetição de indébito e danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) determinar a exclusão definitiva do lançamento em cadastro de inadimplentes; b) condenar a ré a indenizar a autora em danos morais no valor de R$ 3.000,00. 1.1. Em virtude da sucumbência recíproca, foi imposto à ré o pagamento de 65% das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido (danos morais acrescidos do valor da dívida baixada – R$3.000,00 + R$20.546,24). A autora foi condenada a arcar com os 35% restantes.
2. Em seu recurso, a autora pleitea a reforma da sentença, a fim de majorar os danos morais para R$15.000,00, bem como condenar a ré à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado. Sustenta, em síntese, a má-fé da apelada ao ajuizar ação de execução para perseguir dívida quitada, conforme reconhecido na sentença dos embargos à execução. Afirma que a aplicação de R$ 3.000,00 de danos morais não atende o princípio da razoabilidade, tampouco da proporcionalidade.
3. O caso em questão, se trata de contrato firmado com instituição financeira. Dispõe o art. 2o, §2o, do CDC, que a relação é de natureza consumerista. Nesse mesmo sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, em seu verbete sumular no 297: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. Quanto ao ressarcimento em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 4.1. Ou seja, o pagamento da dívida de consumo é requisito necessário para a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado pelo fornecedor. 4.2. Nesse sentido: “5. Considerando-se as premissas consagradas no direito do consumidor, a determinação da repetição do indébito em dobro pressupõe, cumulativamente, a cobrança indevida da dívida, o seu efetivo pagamento e, por fim, a má-fé do agente financeiro. Ausente este último requisito, impõe-se a devolução das parcelas pagas apenas em sua forma simples, evitando-se o locupletamento ilícito do fornecedor de serviço.” (07026062820188070011, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 5/2/2020).
5. No caso, não houve o pagamento da dívida cobrada de forma indevida, o que afasta a incidência do art. 42 do CDC para fins de repetição em dobro do indébito. 5.1. Contudo, importante notar que a cobrança indevida ocorreu pela via judicial (ação de execução), podendo a consumidora se valer da mesma regra do art. 940 do CC, aplicado subsidiariamente às relações de consumo, que dispensa o requisito do pagamento prévio da dívida para a imposição da respectiva sanção civil.
6. Nos termos do art. 940 do CC: “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.” 6.1. Para a incidência da punição prevista no dispositivo legal, exige-se a comprovação de má-fé do agente financeiro, conforme Súmula 159 do STF, editada ainda na vigência do Código Civil de 1916: “A cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo 1.531 do CC”. 6.2. Precedente da Corte: “10. A cobrança indevida de dívida pode configurar abuso de direito e, consequentemente, ensejar sanção específica. A configuração de relação de consumo entre as partes não afasta a aplicação harmônica, em diálogo das fontes, da disciplina do Direito Civil. Estabelece o art. 940 do Código Civil que ‘aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição’. 11. O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a aplicação da referida sanção depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) cobrança judicial do débito; e 2) comprovação de má-fé do demandante. 12. A responsabilidade pela falha na prestação de serviço é objetiva. Todavia, a sanção prevista no art. 940 do CC exige prova de má-fé, o que não houve no caso dos autos.” (07436167720218070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 10/10/2022).
7. Na hipótese dos autos, a cobrança judicial indevida foi realizada sob erro justificável. 7.1. Ainda que nos embargos à execução tenha sido reconhecida a quitação da dívida, a forma como se deu o pagamento tornou plausível a dúvida acerca do adimplemento e afasta a alegação de má-fé deduzida nesta ação. 7.2. Isso porque o beneficiário do boleto, a saber, BV Financeira (apelada), diverge do indicado no comprovante de pagamento, qual seja, Banco C6 S.A., trazendo indícios de que o boleto tenha sido fraudado. 7.3. Ao contrário do que a apelante afirma, a suspeita em torno da fraude não foi amplamente discutida ou afastada nos autos dos embargos à execução. O que ocorreu foi a presunção de veracidade dos fatos alegados pela embargante em razão da revelia da embargada. 7.4. Destarte, incabível o ressarcimento em dobro pretendido pela recorrente.
8. A inscrição ilícita do nome da apelante no cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito, violação ao direito da personalidade e gera o dever de reparação. 8.1. A fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como atender às finalidades de compensar o ofendido pelo dano suportado, sancionar o ofensor e coibir eventuais práticas futuras. Além disso, devem ser considerados aspectos relativos à capacidade econômica das partes, à extensão do dano, bem como outras peculiaridades do caso concreto. 8.2. Na hipótese, considerando os referidos parâmetros, a fixação dos danos morais em R$ 3.000,00 atende satisfatoriamente à finalidade pedagógica de desestimular comportamentos semelhantes, sem implicar enriquecimento ilícito da apelante. 8.3. Não se desconhece que a inscrição indevida durou quase 2 anos. Porém, tal fato, associado à alegada dificuldade financeira da recorrente, não implica na majoração vindicada, considerando o erro justificável do apelado conforme abordado no tópico acima. 8.4. Registra-se que o valor imposto na sentença está em consonância com aqueles fixados em casos similares por esta Corte: “2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Nessa situação, o dano deriva da própria existência do fato, e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas. 3. A fixação da compensação por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato e a natureza do direito violado. O valor fixado não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 4. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade para as hipóteses em que, com ou sem condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório ou o valor da causa seja muito baixo. [...] 6. Dano moral mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais), atendidas as peculiaridades do caso.” (07169732520218070020, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 20/7/2022).
9. Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante devem ser majorados com base no art. 85, §11, CPC. 9.1. A recorrente foi condenada, na sentença, ao pagamento do valor de 3,5% do proveito econômico obtido, o que equivale a R$824,11. 9.2. Nesse contexto, razoável majorar os honorários para 5% do proveito econômico, totalizando R$1.177,31 a título de verba honorária devida pela apelante.
10. Apelação improvida.